Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-09.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006343-09.2017.8.11.0010
RECORRENTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO (S): CARLOS ALBERTO PACHECO
Vistos.
Diante das informações prestadas pela secretaria de origem, bem como pelo Departamento de Tecnologia da Informação, determino que o recurso especial seja processado com as devidas cautelas, quais sejam, intimar a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e certificar tempestividade do excepcional. (ids. 118434474 e 128318176)
Após, à conclusão para juízo de admissibilidade recursal.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça